Tribunal: TJSP
Processo: 2020070-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora de um imóvel. Superveniência de homologação de laudo de avaliação de outro bem constrito nos autos, cujo leilão se encontra em pleno trâmite, a pedido do próprio exequente, ora agravado. Fato objetivo que autoriza a liberação pretendida na forma do artigo 874, I, do CPC. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora de um imóvel. Superveniência de homologação de laudo de avaliação de outro bem constrito nos autos, cujo leilão se encontra em pleno trâmite, a pedido do próprio exequente, ora agravado. Fato objetivo que autoriza a liberação pretendida na forma do artigo 874, I, do CPC. Decisão modificada. Recurso provido.